Tribunal: TJMT
Processo: 1023865-86.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023865-86.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (EMBARGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), CREDORES (EMBARGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), PEDRO MANOEL BERCOT DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 073.771.969-98 (ADVOGADO), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES registrado(a) civilmente como FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), JANAINA MARTINS E ALMEIDA - CPF: 719.372.771-00 (ADVOGADO), JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO - CPF: 018.426.489-85 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), KLEBER MORAIS SERAFIM - CPF: 259.167.768-96 (ADVOGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO SPEGIORIN RAMOS - CPF: 354.279.638-71 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), ROBERTO CALDEIRA BRANT TOMAZ - CPF: 072.623.116-97 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), MARILIA ROSSI RODRIGUES - CPF: 034.810.231-38 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1023865-86.2022.8.11.0000 -

ID nº 167209656

EMBARGANTE
: MATOSUL TRANSPORTES LTDA

EMBARGADOS
: CREDORES e JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

TERCEIRO INTERESSADO
: AJ1 ADMINISTRACÃO JUDICIAL LTDA - ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECEBIMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CONTRADIÇÃO
- INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MATOSUL TRANSPORTES LTDA
interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 167209656
, objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 166330173
que
negou provimento
ao
Agravo de Instrumento nº 1023865-86.2022.8.11.0000
, mantendo a decisão proferida
nos autos da Ação Recuperação Judicial nº 1023865-86.2022.8.11.0000, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o pedido de alteração do contrato social da recuperanda, uma vez que considerou a necessidade de deliberação dos credores em Assembleia Geral de Credores acerca da matéria.

Em suma, pondera que a alteração do contrato social possui natureza meramente administrativa, podendo ser promovida diretamente perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso. Contudo, tendo em vista que a agravante se encontra em processo de recuperação judicial, em atendimento aos princípios gerais de direito e aos comandos extraídos do texto da Lei Falimentar, a empresa submeteu a minuta de alteração contratual ao crivo do juízo recuperatório, a fim de evitar quaisquer questionamentos pelos envolvidos.

Alega que a
o desprover o recurso, este Tribunal deixou de apreciar os argumentos lançados quanto à desnecessidade de submissão da alteração contratual ao crivo da Assembleia Geral de Credores, haja vista que a natureza da alteração não tem o condão de impactar a condição financeira da empresa, seu fluxo de caixa, muito menos seus ativos, sendo desnecessária a deliberação dos credores para encerramento de filiais inativas.

Informa ainda a agravante que apresentou pedido junto ao juízo de origem para a realização da alteração do seu contrato social, após ter recebido Notificação Extrajudicial pela empresa “MATOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA.” a se abster do uso da expressão “Matosul”, por não possuir qualquer licença ou autorização para tanto, em razão da notificante ser a única e exclusiva proprietária da marca, devidamente em vigor e registrada perante o INPI.

E continua, afirmando que por
mera liberalidade, a agravante se propôs a cumprir com o quanto requerido pela terceira empresa, se abstendo de utilizar o nome social “Matosul” em seu ato constitutivo. Ocorre que, para que tal alteração contratual fosse efetivada, necessitava da anuência do Juízo Recuperacional, o que foi inicialmente requerido por meio da petição de
ID nº 85859255
dos autos originários.

Entretanto, a seu ver, tanto na decisão agravada, quanto no acórdão embargado, houve excesso de formalismo ao condicionar a alteração contratual à aprovação da coletividade de credores, impedindo a agravante de cumprir o acordo celebrado com a terceira empresa detentora da marca, correndo risco de ser penalizada pelo uso do nome.

Assevera adiante que, se mantido o acórdão e havendo descumprimento do acordo firmado com a terceira empresa, eventual ação indenizatória poderá um agravar sua crise financeira, caso algum tipo de indenização seja pleiteado pela empresa notificante em juízo, o que, por sua vez, afronta diretamente o princípio assentado no art. 47 da LRF.

No mais, reafirma que a alteração do contrato social é simplória e não demanda qualquer tipo de deliberação dos credores – conforme deduzido na origem e mantido por este Tribunal –, sobretudo porque, como já mencionado, a alteração do contrato social da empresa é questão meramente administrativa, que faz parte do cotidiano empresarial.

Levar tal questão à Assembleia Geral de Credores, poderá trazer inúmeros prejuízos operacionais à Recuperanda, além da iminente medida processual a ser adotada pela empresa notificante pelo descumprimento do acordo realizado entre as partes.

Concluindo, declara que a realização da AGC está suspensa em razão da determinação deste próprio TJMT, ora proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1009322-78.2022.8.11.0000, sem previsão de retorno, de modo que, aguardar a realização da Assembleia para promover a simples alteração contratual poderá influir direta e negativamente no fluxo de caixa e faturamento da empresa em recuperação.

Acrescenta-se a isso que não haverá nenhum prejuízo aos credores a alteração contratual no formato proposto, especialmente porque as filiais a serem encerradas estão inativas e não haverá impacto de caixa ou disposição de ativos.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão existente, bem como prequestiona a matéria submetida à apreciação desta corte, pois a sujeição da alteração contratual ao crivo da Assembleia Geral de Credores, claramente tende a gerar prejuízos à empresa em recuperação judicial, ante a real possibilidade de sofrer o ajuizamento de ação indenizatória por parte da terceira empresa detentora do nome empresarial.

As contrarrazões do embargado vieram no
ID nº 142423154
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos transcrevo um fragmento do acórdão em que a embargante afirma ser contraditório:

“
V O T O

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra da Juíza de Direito – Dra. Giovanna Pasqual de Mello:

“
Nos ids n.º 73439101/73439114, consta pedido de habilitação de crédito, formulado por Boa Vista Comércio de Combustíveis Ltda.

Nos ids n.º 75050247/75052637, a empresa Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios opôs embargos de declaração em face da decisão do id n.º 72745164, alegando que não foram observadas questões relevantes que impedem o prosseguimento da recuperação judicial, a saber: 1- desproporcionalidade dos valores referentes a despesas com veículos; 2- necessidade de verificação da legitimidade do crédito arrolado em nome de Batista Duarte; 3- fraude nas cessões de crédito realizadas com a ora credora; 4- emissão de fraudulenta de títulos de crédito; 5- desvio de finalidade entre a recuperanda e a empresa Transmil Serviços de Transportes Ltda. Requereu “seja obstada a recuperação judicial”, a fim de que sejam apurados os fatos noticiados.

No id n.º 78372467, a administradora judicial asseverou que não foram indicados nenhum dos vícios passíveis de ensejar a oposição de embargos de declaração, ressaltando que a verificação de créditos não é realizada na fase inicial do pedido; bem como consignou que, eventual descumprimento da cessão de crédito ajustada entre as partes não deve ser debatido nos autos. Aduziu, ademais, que até o momento não há elementos hábeis a demonstrar qualquer ilicitude da recuperanda. Opinou pela rejeição dos embargos de declaração e intimação da recuperanda para prestar esclarecimentos.

No id n.º 78618958, a recuperanda afirmou a veracidade das informações iniciais em relação ao prejuízo decorrente do negócio jurídico referente a compra de veículos da empresa Batista. Quanto às cessões de crédito, aduz que recebeu indevidamente o crédito devido pela empresa COFCO, mas a questão já está sendo resolvida entre os envolvidos, ressaltando, também, a inexistência de grupo econômico em relação a empresa Transmil Serviços de Transportes Ltda.

Nos ids n.º 79912821/81717276, a recuperanda requereu a declaração de essencialidade de alguns veículos, ao argumento de que se tratam de bens imprescindíveis à atividade empresarial.

Nos ids n.º 75362651/75362666 consta o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda; bem como foi juntada a lista de credores, elaborada pela administradora judicial, nos ids n.º id 80866783/80866785.

Decido.

Inicialmente, cumpre anotar que, inobstante a credora Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tenha nominado a peça do id n.º 75050247, como “embargos de declaração”, não discorreu sobre quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC, os quais desafiam a oposição do aludido recurso. Deste modo, passo à análise da manifestação, considerando-a como pedido de reconsideração da decisão que deferiu o processamento da presente recuperação judicial.

No ponto, a despeito da insurgência da credora quanto a um dos motivos elencados na inicial como fundamentos da crise econômica da requerente, qual seja, “desproporcionalidade dos valores referentes às despesas com reparos de veículos”, tal alegação não é hábil a ensejar a suspensão do processo, tampouco a modificação da decisão inicial. Isso porque, nesta fase, é inviável a análise da verossimilhança das informações constantes da narrativa sobre a exposição histórica da crise da devedora, posto que somente é realizada a averiguação formal dos requisitos legais exigidos à propositura da demanda. Nesse sentido:

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão de processamento do pedido - A decisão de processamento do pedido de recuperação judicial envolve a análise tão somente dos requisitos formais (arts. 48 e 51, LRJ), uma vez que o exame da viabilidade econômica é de ser feito no curso do procedimento, com a apresentação do Plano de Recuperação Judicial e a manifestação dos credores, culminando com a concessão, ou não, do pedido inicial – Defesa lançada pelo credor agravante que extrapola o objeto da decisão – Fraude alegada que ainda precisa ser apurada mediante contraditório e ampla defesa – Preenchimento formal dos requisitos no caso concreto apurado mediante perícia prévia – Recurso improvido.". (TJ-SP - AI: 22543303120208260000 SP 2254330-31.2020.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 18/06/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 18/06/2021).

Não se pode olvidar, todavia, que cabe à administradora judicial acompanhar as atividades da devedora e fiscalizar a veracidade das informações prestadas, apresentando relatório mensal a respeito, consoante preconiza o artigo 22, II, “c”, da Lei n.º 11.101/2005. Neste ponto, convém destacar que foi distribuído incidente processual específico para tal finalidade, qual seja, autos n.º 1001030-59.2022.8.11.0015, no qual os credores podem se manifestar a respeito das atividades e relatórios contábeis da recuperanda.

No mesmo sentido, conquanto a credora tenha afirmado a necessidade de verificação quanto a legitimidade de um dos credores indicados na lista inicial apresentada aos autos, consigno que tal apuração também se trata de uma das atribuições da administradora judicial (artigo 7º, da Lei n.º 11.101/2005). Outrossim, após a elaboração da relação de credores pela AJ e publicação do edital previsto no artigo 7º, §2º, da LRF, é assegurado a qualquer credor apresentar impugnação, de acordo com o artigo 8º, da LRF.

Em relação à cessão de crédito ajustada entre a credora e a recuperanda, consigno que a celeuma envolvendo eventual descumprimento contratual ou até mesmo conduta indevida pela recuperanda, não deve ser analisada nos autos da recuperação judicial, notadamente porque não há competência exclusiva deste juízo para deliberar questões atinentes aos negócios jurídicos contraídos pela empresa em recuperação judicial.

Ademais, depreende-se da manifestação da recuperanda que é incontroverso o recebimento de valores referente a um dos créditos cedidos à Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, razão pela qual a aludida empresa foi arrolada na lista de credores da recuperação judicial. Outrossim, frisa-se que os documentos juntados pela credora Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não são suficientes a ensejar qualquer

medida por parte do juízo em relação à aventada emissão de títulos sem lastro pela recuperanda.

No que tange à alegação de indícios de desvio de recursos entre a recuperanda e a empresa Transmil Serviços de Transportes Ltda, mister ressaltar a inexistência de evidências em relação a ilicitude no que cerne à condução da atividade empresarial da empresa recuperanda, tal como ressaltou a administradora judicial em seu parecer. Ademais, o crédito devido a Transmil Serviços de Transportes Ltda, listado na relação de credores apresentada com a peça vestibular, foi excluído pela administradora judicial na fase de verificação de créditos, consoante se depreende da lista juntada ao id n.º 80866785.

Convém destacar, por oportuno, que ainda que tais sociedades empresárias constituam grupo econômico, o fato não conduz ao raciocínio de que é imprescindível a formação de litisconsórcio ativo necessário, notadamente considerando que o pedido de recuperação judicial se trata de faculdade da empresa que enfrenta crise econômica. A propósito:

“RECURO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DAS CONTRARRAZÕES - CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL EM DIAS ÚTEIS – PRAZO EM DIAS CORRIDOS APENAS PARA ATOS DE NATUREZA MATERIAL DO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRELIMINAR REJEITADA -
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA ALÉM DO GRUPO EMPRESARIAL CONSOLIDADO – IMPOSSIBILIDADE
– REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I – Os prazos de natureza processual, como para contrarrazões, continuam a ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil. II -
Não há como obrigar a inclusão no polo ativo da recuperação judicial de empresas relacionadas com aquela que ingressou com o pedido recuperacional, mas que não enfrentam qualquer situação de crise econômico-financeira
. III - Em relação aos entraves apontados pela agravante, para fins de indeferimento da recuperação judicial, infere-se dos autos que a decisão de base observou objetivamente o atendimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial, com supedâneo no relatório de verificação prévia, elaborado por perito nomeado pelo Juízo para este fim.” (TJ-MT 10091602020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021).

Consigno, todavia, que incumbe à administradora judicial a fiscalização quanto a eventual irregularidade na condução da atividade empresarial e eventuaiss desvios de recursos para a empresa do mesmo grupo econômico da recuperanda, enquanto perdurar o processo de recuperação judicial.

Diante do exposto, determino:

a) Desentranhe-se a petição e documentos dos ids n.º 73439101/73439114, intimando-se a subscritora da peça processual quanto a impossibilidade de apresentação de habilitação de crédito nos autos da recuperação judicial, cujo pedido deve ser realizado em apartado, nos termos do artigo 8º, da Lei n.º 11.101/2005.

b) Intime-se a administradora judicial para que se manifeste quanto ao requerimento e documentos apresentados pela recuperanda nos ids n.º 79912821/81717276, consignando que deverá realizar diligência e elaborar parecer minucioso, mencionando um a um os bens declinados como essenciais, indicando se são imprescindíveis à atividade empresarial, no prazo de 10 (dez) dias.

c) Expeça-se edital, contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação judicial e do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de eventual objeção ao plano, a contar da publicação do edital (artigos. 53 e 55, da Lei 11.101/2005). No mesmo edital, intimem-se acerca da relação de credores de que trata o art. 7º, §2º, da Lei, consignando-se que o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios poderão apresentar impugnação contra a relação de credores do administrador judicial, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 8º, da LRF.

Colha-se o parecer do Ministério Público.

Intimem-se.

Sinop/MT, (datado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito"

Conforme se denota, a douta Juíza singular negou provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante em face da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Na concepção do agravante,
houve denúncia expressa

nos autos da Recuperação Judicial, o qual não foi apreciado pela Juíza singular, razão pela qual apresentou o recurso em tela para
que este Egrégio Tribunal determine que seja realizada uma averiguação pormenorizada acerca das graves irregularidades noticiadas, independentemente do prosseguimento da recuperação judicial, pelo menos no que diz respeito ao incontroverso recebimento pela MATOSUL dos direitos creditórios que foram cedidos onerosamente ao MULTIPLIKE, além da cessão de direitos creditórios sem lastro
.

Ainda aduziu que a irregularidade patente está no fato de que a MATOSUL fraudou as cessões de direitos creditórios regularmente realizadas, com o objetivo de receber duas vezes pelos créditos que já vendera, uma, por meio dos pagamentos realizados pelo MULTIPLIKE no ato das cessões de créditos celebradas, e outra, por meio do desvio dos pagamentos realizados pelos sacados/devedores dos créditos. Assim, não resta a menor dúvida de que a MATOSUL praticou verdadeiro golpe. Por fim, aduziu que a fraude está umbilicalmente ligada à recuperação judicial, ela deverá ser apreciada naqueles autos.

Pois bem.

Analisando detidamente o presente recurso, em especial os autos principais na origem, tenho que a decisão singular deve ser reformada.

No caso em comento,
verifica-se que a inicial da ação de recuperação judicial foi protocolizada em
04/11/2021
(
ID nº 69277129 dos autos originários
) e, após a apresentação do Laudo de Constatação Prévia, com abertura de prazo para a emenda à inicial, em
15/12/2021
foi proferida decisão pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop,
deferindo o processamento da recuperação judicial
da empresa agravada MATOSUL TRANSPORTES LTDA (
ID nº 72745164 dos autos originários
)

Em face dessa decisão, a agravante

MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS opôs embargos de declaração (
ID nº 75050247 dos autos originários
), ao argumento de que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial não observou questões relevantes, tais como
(i)
a desproporcionalidade dos valores referentes às despesas com reparo dos veículos;
(ii)
a necessidade de verificação da relação dos créditos arrolados em nome de Batista Duarte; (iii) o golpe praticado pela MATOSUL para o recebimento dos créditos que não eram mais de sua titularidade, eis que cedidos ao MULTIPLIKE FIDC;
(iv)
os títulos frios (sem lastro) emitidos pela MATOSUL e cedidos ao MULTIPLIKE FIDC; e
(v)
o desvio de finalidade entre a MATOSUL e a TRANSMIL.

Nos embargos de declaração (recebidos como pedido de reconsideração da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial pelo Juízo), a ora agravante requereu que a recuperação judicial fosse obstada, para que fossem tomadas medidas indispensáveis para fins de verificação do quanto noticiado, para que o direito da coletividade de credores seja resguardado.

No
ID nº 69277129 dos autos originários
, encontra-se juntada cópia da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
ajuizada por
COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A e OUTRAS
contra
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
e
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
.

O administrador judicial se manifestou, em
03/03/2022
, acerca dos embargos de declaração no
ID nº 78372467 dos autos originários
, registrando que não foram apontados os vícios que autorizam o manejo do recurso, afirmando, no que aqui é pertinente, que “em que pese a gravidade dos fatos relatados, o que ensejará questionamentos e acompanhamento por esta administradora judicial, é fato que os desdobramentos relacionados a eventuais ressarcimentos e/ou responsabilidades decorrentes de recebimento de créditos que não eram de sua titularidade e de emissão de títulos frios não devem ocorrer nestes autos, competindo ao credor Multiplike propor as medidas judiciais que entender cabíveis para tanto.”

Por sua vez, a
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
, manifestou-se com os mesmos argumentos apresentados nas contrarrazões ao agravo de instrumento, que foram colacionados acima (
ID nº 69277129 dos autos originários
).

Em seguida, no
ID nº 82504701
dos autos originários,

foi proferida a decisão agravada, conforme acima transcrita, dentre outras questões, pontuou a juíza singular que em relação à cessão de crédito ajustada entre a credora e a recuperanda, tal celeuma envolvendo eventual descumprimento contratual ou até mesmo conduta indevida pela recuperanda, não deve ser analisada nos autos da recuperação judicial, notadamente porque não há competência exclusiva deste juízo para deliberar questões atinentes aos negócios jurídicos.

Portanto, da leitura de todo o processado, verifica-se que a controvérsia consiste em definir se a possível prática de fraude pela empresa recuperanda deve, ou não, ser investigada também nos autos da recuperação judicial, considerando que tanto o administrador judicial quanto o Juízo de origem entenderam que a matéria não deve ser analisada no processo recuperacional.

Não é de se olvidar que o processamento do pedido de recuperação judicial envolve a análise dos requisitos formais previstos nos
artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005
, de modo que o exame de viabilidade econômica da empresa é feito no curso do procedimento, com a apresentação do plano de recuperação judicial e a manifestação dos credores.

Com isso, é de se concluir que os credores podem apresentar elementos que identificam possível fraude, como no caso em comento, sendo imperioso reconhecer que, se alegada e minimamente amparada de lastro probatório, a acusação ser apurada no decorrer da recuperação judicial, mediante o contraditório e a ampla defesa.

Inclusive, de acordo com o caput do
artigo 51-A da Lei nº 11.101/2005
, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial:

“Art. 51-A- Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial.”

Aliás, em análise aos autos de origem, foi verificada a elaboração de CONSTATAÇÃO PRÉVIA por expert, nomeado pelo Juízo recuperacional, que identificou a ausência de documentos, o que acarretou a determinação de emenda à inicial. À época, não havia nos autos qualquer notícia acerca de supostas irregularidades cometidas pela empresa que até então pretendia o deferimento da recuperação judicial, já que nem mesmo havia manifestação de credores.

E cediço que o
§5º do artigo 51 da Lei nº 11.101/2005
, deixa claro que a constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

“§ 5º - A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor
”.

Por sua vez, o
§6º do artigo 51-A da Lei nº 11.101/2005
, disciplina que caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. Confira:

“§ 6º - Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para tomada das providências criminais eventualmente cabíveis”.

Pelas próprias disposições legais acerca da realização de constatação prévia – que direciona o prazo de 5 (cinco) dias para que o profissional nomeado apresente o laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade formal, é possível concluir que detectar indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial nesta fase não é tão simples, de modo que a manifestação dos credores pode amealhar importantes informações nesse sentido.

Restando evidenciadas possíveis irregularidades cometidas pela empresa recuperanda, forçoso reconhecer que outro caminho não há senão a investigação dos atos denunciados, que, se ocorridos da forma como até então comprovada pela agravante, configura indício contundente da utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial.

Ademais, é de se observar que os fatos noticiados pela agravante não configuram mera celeuma contratual entre as partes, porquanto tais negociações impactam diretamente na recuperação judicial, pelos motivos acima expostos.

Se não bastasse, conforme reconhecido na decisão agravada, a empresa recuperanda confessa a utilização de valores que já não eram seus. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento, a recuperanda menciona a existência da juntada de e-mails, o que não foi realizado nesta instância. Todavia, considerando que as contrarrazões ao agravo de instrumento trazem cópia da manifestação apresentada no Juízo de origem, o mencionado e-mail lá foi consultado, e apresenta o seguinte teor, assinado pela advogada da recuperanda, Dra. Camila Crespi Castro – OAB/SP 302.975, conforme ID nº 75051875 dos autos originários:

A conduta irregular está evidente e confessada. Se assim a recuperanda não tivesse agido, o débito lançado em seu plano de recuperação judicial seria muito menor, motivo pelo qual as atitudes tomadas impactam na recuperação judicial, indo de encontro com o disposto no
artigo 47 da Lei nº 11.101/2005
que ensina que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Aliás, caso fique comprovado que a empresa praticou ato ilícito, certo é que não merecerá a sua preservação, porquanto claro estará o não cumprimento da função social.

Desta feita, os fatos trazidos neste recurso são relevantes, o que poderão influenciar diretamente do feito recuperacional, portanto,
uma averiguação detalhada das irregularidades noticiadas deve ser realizada de imediato
, independentemente do prosseguimento da recuperação judicial, a fim de evitar prejuízos aos inúmeros credores habilitados na ação.

De mais a mais, não havendo a devida apuração dos graves fatos noticiados poderá causar verdadeira insegurança ao andamento da recuperação judicial, inclusive não é razoável admitir que uma empresa se aproprie indevidamente de bens (créditos) que não lhe pertencem e, posteriormente, seja blindada em seu caixa (patrimônio) por um processo de recuperação judicial.

Portanto, não há como prevalecer que o apontado ilícito praticado seja analisado em uma nova demanda, uma vez que a fraude está umbilicalmente ligada à recuperação judicial, devendo ser apreciada nestes autos.

Inclusive, há fortes indícios que antes de ajuizar o pedido de recuperação judicial, a MATOSUL possivelmente praticou o crime de emissão fraudulenta de duplicatas mercantis, para angariar valores, ludibriando seus credores, o que também deve ser apurado.

Por fim, v
ale ressaltar ainda que a cessão de crédito importa em transmissão da sua titularidade, ou seja, o crédito cedido pertence ao cessionário e a ele se reconhecem todas as prerrogativas do credor
.

Como esclarece
PONTE DE MIRANDA
:

“
a cessão de crédito transmite o crédito mesmo, é não só o seu exercício. A cessão ou se opera em virtude de negócio jurídico, ou por lei, ou por decisão judicial. Em qualquer das três espécies, o cessionário passa a ser titular do crédito cedido, em vez do cedente” (
Tratado de Direito Privado, t. XXIII, atualizado por NELSON NERY JR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ed.RT, p.347
).

Ainda, afirma
HAMID CHARAF BIDNE JR
: “a transmissão do crédito é a passagem de um sujeito a outro, figurando entre os atos de alienação” (
Código Civil Comentado, coord. Min. Cezar Peluso 8ª ed. Manole, p. 204
)

Consequentemente, os créditos performados, cedidos, não pertencem à recuperanda. Logo, como titular desse crédito, a parte agravante tem o direito de receber integralmente o valor da sua dívida diretamente dos respectivos devedores.

Sobre o tema do
TJSP
:

"(...) julgando que os créditos performados, cedidos, não pertencem à recuperanda, que “os transmitiu regularmente antes da recuperação judicial. Logo, tem o agravante, como titular desses créditos, o direito de receber integralmente o valor da dívida diretamente dos respectivos devedores. Esse Direito que lhe foi transmitido com a cessão de crédito não pode agora ser anulado, negando-se efeitos ao negócio jurídico válido e acabado. Esses créditos não estão sujeitos à recuperação judicial, porque não pertencem à recuperanda, que já recebeu por eles em negócio jurídico anterior."
(TJ-SP - AI: 20295058020158260000 SP 2029505-80.2015.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 11/11/2015, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/11/2015)

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a reforma da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
para que haja a devida apuração dos fatos noticiados nos autos da recuperação judicial,
com a máxima urgência
, bem como proceder a intimação do Ministério Público da instância originária para ciência dos fatos e adoção das medidas que entender cabíveis.

É como voto.-”

Portanto, conforme se denota, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, a parte embargante prequestionou as matérias discutidas. Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023